Tribunal: STF
Processo: HC 133468
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-24
Data de publicação: 2016-05-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03). Atipicidade da conduta. Pretendido reconhecimento da existência de mera infração administrativa. Questão não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância não admitida. Precedentes. Possibilidade de exame, de ofício, da matéria, a fim de se verificar eventual ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Arma de fogo. Registro vencido. Apreensão no domicílio do paciente. Agente que, em tese, possuía arma de fogo em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Caso que se reveste de peculiaridades que tornam atípica a conduta do paciente. Paciente que, no último dia do prazo legal (art. 30 da Lei nº 10.826/03), requereu o registro provisório da arma de fogo e o obteve, com validade até 9/6/13. Posterior solicitação de sua renovação. Circunstâncias que elidem a situação de risco à incolumidade pública. Inexistência de vontade livre e consciente de possuir arma de fogo sem licença da autoridade. Dolo ausente. Não conhecimento da impetração. Concessão da ordem, de ofício, para determinar o trancamento da ação penal.



    1. A questão relativa à atipicidade da conduta não foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua análise, de forma originária, pelo Supremo Tribunal Federal configura indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Não obstante a hipótese de não conhecimento da impetração, nada impede que o Supremo Tribunal Federal analise, de ofício, a questão, nos casos de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.



    3. A arma de fogo foi apreendida em poder do paciente com o registro vencido, razão por que, em tese, ele a possuía em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    4. O caso concreto, todavia, se reveste de peculiaridades que tornam atípica a conduta do paciente.



    5. O paciente, no último dia do prazo legal (art. 30 da Lei nº 10.826/03), requereu o registro provisório da arma de fogo, comunicando sua propriedade ao Departamento de Polícia Federal, obtendo seu registro com validade até 9/6/13.



    6.Antes de seu vencimento, o paciente requereu a renovação do registro da arma, mas deixou de quitar a respectiva guia de recolhimento da União.



    7. A arma, portanto, havia sido regularizada em 31/12/09 e, embora expirado seu registro em 9/6/13, o paciente havia requerido sua renovação.



    8. Essas circunstâncias elidem a situação de risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pelo Estatuto do Desarmamento, máxime considerando-se que, entre a solicitação da renovação (17/5/13) e a apreensão da arma em seu poder (27/11/13), transcorreram apenas seis meses. 



    9. Não bastasse isso, o registro da arma e o posterior pedido de sua renovação afastam o dolo do paciente, qual seja, a vontade livre e consciente de possuir arma de fogo sem licença da autoridade.



    10. Habeas corpus do qual não se conhece. Concessão, de ofício, do writ para determinar o trancamento da ação penal.